Tribunal: TJBA
Processo: 0003267-95.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003267-95.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA

APELADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES, MARCOS PAULO DOS SANTOS AQUINO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CITAÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Campelo Indústria e Comércio Ltda contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Brasil Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado.

2. O acórdão embargado reformou sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade e extinguido execução de título extrajudicial, afastando o reconhecimento de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução contra todos os executados.

3. A embargante alega omissão quanto à invalidade da contrafé assinada por terceiro sem poderes, omissão sobre necessidade de citação pessoal, contradição sobre ciência dos executados, omissão sobre Lei Uniforme de Genebra e omissão sobre prescrição da pretensão executiva em face dos avalistas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há omissão quanto à validade da citação realizada mediante contrafé assinada por funcionário sem poderes para representar os avalistas; (ii) verificar se há omissão quanto à necessidade de citação pessoal dos avalistas; (iii) verificar se há contradição ao afirmar que os executados tinham ciência da execução com base em procuração outorgada antes do ajuizamento; (iv) verificar se há omissão quanto à aplicação do artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra; (v) verificar se há omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em face dos avalistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Quanto à alegada omissão sobre contrafé assinada por terceiro, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da citação, consignando que a imprecisão era imputável ao oficial de justiça dotado de fé pública, inexistindo omissão.

6. Quanto à alegada omissão sobre necessidade de citação pessoal, o acórdão reconheceu a irregularidade na citação, mas fundamentou que esta decorreu de falha do oficial de justiça, que não houve inércia do exequente e que os avalistas tiveram ciência inequívoca da execução. A necessidade de citação pessoal foi considerada no contexto da decisão, que concluiu pela renovação da citação como consequência adequada. Não há omissão.

7. Quanto à alegada contradição sobre ciência dos executados, o acórdão foi explícito ao reconhecer que a procuração era anterior ao ajuizamento, mas baseou-se em conjunto de elementos que evidenciam ciência inequívoca: penhora de bens dos avalistas, outorga de procuração, condição de sócios-administradores e atuação processual da empresa por eles controlada. Inexistem proposições incompatíveis que impeçam a compreensão do que foi decidido.

8. Quanto à alegada omissão sobre Lei Uniforme de Genebra, a alegação é impertinente, pois o acórdão não afastou a prescrição intercorrente com base na extensão da interrupção prescricional decorrente da citação de devedor solidário, e sim de equívocos atribuíveis ao próprio Judiciário. A discussão sobre solidariedade cambial não é relevante para o caso. Omissão inexistente.

9. Quanto à alegada omissão sobre prescrição da pretensão executiva, a matéria foi enfrentada, tendo o acórdão concluído expressamente pela inexistência de prescrição intercorrente e pelo prosseguimento da execução contra todos os executados. 17. A embargante pretende rediscutir essa conclusão, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

10. Quanto ao prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.